Tribunal: TJDFT
Processo: 0709124-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709124-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LCM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ICMS NÃO RECOLHIDO SOBRE RECEITA NÃO DECLARADA. SITUAÇÃO APURADA APÓS TÉCNICA DE CRUZAMENTO DE DADOS. DOCUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS EM OPERAÇÕES SUJEITAS A RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. LAUDO PERICIAL FUNDADO EM DADOS NUMÉRICOS INCORRETOS. COMPROMETIMENTO PARCIAL DO RESULTADO DO LAUDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR DESATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA REJEITADA. MÉRITO. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio constitucional do contraditório garante que as partes sejam comunicadas sobre todos os atos do processo, e, que, igualmente, tenham a oportunidade de se manifestar a respeito. Isso inclui o direito de conhecer das teses e dos documentos da parte contrária, bem como, o direito de apresentar resposta. Noutro giro, o princípio constitucional da ampla defesa garante que as partes possam aplicar todos os meios legais necessários para proteger os seus interesses, como, por exemplo, indicação de testemunhas, encaminhamento de documentos, solicitação de perícia técnica etc. 2. No caso em análise, percebe-se que a parte autora, ora recorrente, teria deixado de ser intimada para se manifestar sobre última planilha de dados apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. No entanto, apesar da situação inusitada, não há que se admitir tese de cerceamento de defesa, com consequente nulidade de sentença, posto que, de uma maneira ou de outra, a parte autora, ora recorrente, teria tido a oportunidade de discutir e de se manifestar sobre todos os pontos importantes do processo, e, ademais disso, a referida planilha não teria acrescentado nenhum dado inédito ao processo, na medida em que, apenas, pormenorizava planilha anterior, constante do auto de infração no 4.980/2016. Inexistência de má-fé da parte contrária. Preliminar de cerceamento de defesa REJEITADA. 3. Não há que se admitir adoção integral do resultado do Laudo Pericial que concluiu pela inconsistência da autuação, quando confeccionado com base em dados manifestamente inexatos. Nos termos do art. 479, do CPC/2015: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. 4. Os dados e documentos constantes dos autos demonstram, plenamente, legalidade do auto de infração no 4.980/2016, que teria autuado a empresa incorporada por ter deixado de recolher ICMS incidente sobre receita não declarada, adquirida mediante exploração do objeto social da mesma, no período de 03/2015, 08/2015 e 12/2015, considerando dados obtidos mediante técnica de cruzamento de dados (obrigação principal), e, por ter deixado de emitir documento fiscal em operação ou prestação sujeita a recolhimento do imposto (obrigação acessória). 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 435 e ss, do Código de Processo Civil, ao argumento de impossibilidade de juntada extemporânea (após a finalização da perícia contábil) de provas e documentos, sem que houvesse demonstração da impossibilidade de apresentá-los em momento oportuno por motivos de força maior, superveniência de fato ou de documento novo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário assevera violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Contudo, deixa de defender a existência de repercussão geral da causa. Requer a isenção dos ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 435 e ss, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “na realidade, a parte ré, ora recorrida, conseguiu apresentar a 2a Planilha, intitulada de “MGM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A, CNPJ: 01.089.997/0001-60” (ID no 63732385), antes da decretação de encerramento da fase de instrução probatória (ID no 63732386), e, ademais disso, o fundamento da apresentação tardia, ou melhor, da apresentação após a confecção do Laudo Pericial, teria sido, pura e simplesmente, erro humano, sendo esta conduta claramente destituída de má-fé ou de interesse concreto na ocultação de documentos” (ID 66993891). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, quanto ao pedido de isenção dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027